Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta por Agostinho Gerson Machado em face da sentença[2] que, resolvendo a ação de conhecimento aviada em desfavor dos apelados – Rômulo Favacho da Rosa e Outros - julgara procedente o pedido, revogando a procuração pública via da qual outorgara poderes aos apelados para atuarem em seu nome segundo os poderes conferidos. Como corolário dessa resolução, condenara solidariamente os apelados ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que restaram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Inconformado com essa resolução, fora interposto recurso, em nome da parte, almejando a reforma do provimento monocrático exclusivamente na parte em dispusera sobre a verba honorária que fora assegurada ao patrono do autor, nada dispondo sobre o direito vindicado pela parte, que restara satisfeito. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a sentença não observara as normas do estatuto processual no que tange a fixação dos honorários advocatícios. Sustentara que houvera equívoco na fixação dos honorários de sucumbência, baseados somente no valor da causa, haja vista conferir valor vil, devendo, portanto, ser observado a atuação do patrono, pelo tempo despendido no pleito. Defendera, então, a fixação da verba sob o critério equitativo em ponderação com os serviços desenvolvidos por seu patrono. Os apelados, devidamente intimados, contrariaram o recurso, pugnando, em suma, pelo seu desprovimento[3]. Aviado o apelo e tendo sido apurado que, não sendo a parte a destinatária da prestação almejada, implicando a certeza de que o recurso nada dispõe ou depõe sobre seus interesses e direitos, não pode o benefício da justiça gratuita que lhe fora resguardada ser estendida ao ilustrado patrono que, em nome do patrocinado, postula a majoração dos honorários que lhe foram assegurados, fora assinalado prazo, ao destinatário da prestação almejada, para efetivar o preparo, agora na forma dobrada, e, ainda, para que assuma a titularidade do recurso, inclusive porquanto irradia honorários recursais, sob pena de negativa de seguimento.[4] Devidamente intimado, o patrono do autor não preparara o apelo que aviara, reiterando o fato de que, em sendo o patrocinado beneficiário da justiça gratuita, a benesse lhe deve ser estendida.[5] É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta por Agostinho Gerson Machado em face da sentença que, resolvendo a ação de conhecimento aviada em desfavor dos apelados – Rômulo Favacho da Rosa e Outros - julgara procedente o pedido, revogando a procuração pública via da qual outorgara poderes aos apelados para atuarem em seu nome segundo os poderes conferidos. Como corolário dessa resolução, condenara solidariamente os apelados ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que restaram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Inconformado, o ilustrado patrono do autor, em nome do patrocinado, aviara apelo almejando a reforma do decidido no tocante aos honorários advocatícios que lhe foram assegurados, defendendo sua majoração. Consoante assinalado, o apelo versa exclusivamente sobre a verba honorária que fora assegurada ao douto patrono do autor, nada dispondo, pois, sobre o direito detido pela parte, que, inclusive, fora integralmente reconhecido. Sob essa realidade, conquanto inexorável que a parte e seu patrono detenham legitimidade concorrente para aviarem apelo versando sobre a verba honorária, consoante o disposto no artigo 23 do Estatuto da Advocacia – Lei no 8.906/94, e isso é patente, não estando sob controvérsia, inexorável que, sendo a parte beneficiária da justiça e versando o apelo exclusivamente sobre honorários advocatícios, que serão revertidos ao patrono, não pode o advogado valer-se da salvaguarda como se também dela destinatário. Assim é que fora assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para o destinatário da prestação almejada coligir aos autos o respectivo comprovante da guia de preparo que lhes está afetado ou efetuar o devido preparo do apelo,[6] desta feita, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, assumindo, inclusive, a titularidade do recurso, ressalvada a possibilidade de continuar nele figurando como recorrente o patrocinado, conquanto possa irradiar condenação sucumbencial em desfavor da própria parte, acaso desprovido o inconformismo. Conquanto regularmente intimado, o doutro patrono destinatário da prestação não ultimara o preparo do apelo, pois aduzira que tem legitimidade concorrente para apelar, tampouco, apresentara razões para o não cumprimento do desiderato, qual seja, preparar o recurso[7]. Emoldurado o havido no fluxo processual nesta instância recursal, sobeja que o desenlace do apelo resta obstado ante sua manifesta inadmissibilidade. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do NCPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o). Alinhados esses registros, ressoa do cotejo dos autos, então, a certeza de que, não tendo o destinatário da prestação almejada atendido o chamamento para regular o preparo no prazo que lhe fora assinalado para promovê-lo, a inércia ou resistência resultam, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. Como cediço, a assistência judiciária gratuita é concedida à parte em caráter personalíssimo. Assim, seu patrono não pode usufruir deste benefício para defender seus próprios interesses no curso da lide, a não ser que também prove não possuir condições de arcar com os custos do processo, o que, ressalte-se, não ocorrera nos autos. Consoante pontuado, não se controvertendo sobre a legitimidade concorrente da parte e do patrono para figurarem como apelante, a despeito de o recurso versar exclusivamente sobre honorários de sucumbência, não pode o patrono, contudo, ser beneficiário da gratuidade de justiça que fora concedida à parte, pois direito personalíssimo, não extensível, pois, ao advogado destinatário da prestação almejada. Assim, aliás, já decidira esta Corte de Justiça: "PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO - DESERÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1 - Inadmissível o conhecimento de recurso de apelação interposto em nome da autora uma vez que esta faleceu no curso da lide, não possuindo, desde então, legitimidade e capacidade para postular em Juízo. Todavia, o patrono da parte possui legitimidade para recorrer da decisão judicial relativa à verba honorária. 2 - O advogado que recorre no exclusivo interesse de perseguir a verba honorária de sucumbência não pode se beneficiar da assistência judiciária auferida pela parte na ação de conhecimento, pois a condição de hipossuficiência é pessoal, não se estendendo ao patrono da parte. Precedentes. 3 - Correta a decisão agravada ao declarar a deserção do recurso de apelação intentado pela parte autora falecida beneficiária da justiça gratuita, pois visa mencionado recurso tão somente a reforma da sentença no aspecto relativo à verba de sucumbência. 4 - Agravo de Instrumento não provido." (Acórdão n. 522816, 20110020085217 AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2011, Publicado no DJE: 02/08/2011. Pág.: 100) (grifo nosso); "AÇÃO ACIDENTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE ABSOLUTA - IDADE E ESCOLARIDADE - TERMO INICIAL - CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - APELO ADESIVO - HONORÁRIOS - ADVOGADO - RECURSO EM NOME PRÓPRIO - PREPARO - NECESSIDADE. 1- A definição de incapacidade absoluta para o trabalho, havendo a comprovação de real impossibilidade de reabilitação profissional, levará em conta as circunstâncias pessoais de cada segurado, mormente suas chances de inserção no mercado de trabalho, dada a idade avançada e escolaridade. 2- O termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, se o segurado estava em gozo de auxílio-doença, é o dia imediato da cessação deste benefício, tal como reconhecido administrativamente pelo INSS, e não da data de juntada do laudo judicial. 3- Embora o autor litigue sob o pálio da justiça gratuita, sua condição de hipossuficiência é pessoal, não se estendendo ao advogado, que, em nome próprio, interpõe recurso adesivo para ver majorados os honorários. Portanto, sem adentrar na questão da legitimidade para recorrer, deve o advogado efetuar o preparo, sob pena de deserção. 4- Negado provimento ao apelo do réu. Recurso adesivo não conhecido. Unânime." (Acórdão n.172410, 20000110095953APC, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/03/2003, Publicado no DJU SECAO 3: 07/05/2003. Pág.: 62) (grifo nosso). O mesmo posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, confira-se: "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 1- Não se pode conhecer de Recurso interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao recorrente demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal discordante. 2- A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a falta da comprovação do preparo (porte de remessa e retorno dos autos e das custas do apelo especial), ou sua irregularidade, conduz à pena de deserção. 3- O benefício da gratuidade de justiça é um direito personalíssimo e, portanto, intransferível ao procurador da parte. 4- Agravo Regimental não provido."(AgRg no REsp 1413587/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 07/03/2014) (grifo nosso); "PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - DIREITO AUTÔNOMO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADVOGADO QUE ATUA EM NOME PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INCOMUNICABILIDADE - DESERÇÃO. 1- Os honorários advocatícios reconhecidos em decisão transitada em julgado são direito do advogado, caracterizando-se por sua autonomia em relação ao direito de propriedade. 2- O benefício da assistência judiciária gratuita é direito de natureza personalíssima e transferível apenas aos herdeiros que continuarem na demanda e necessitarem dos favores legais (art. 10 da Lei 1.060/50). Sujeita-se à impugnação e a pedidos de revogação pela parte contrária, cabendo ao juiz da causa resolver sobre a existência ou sobre o desaparecimento dos requisitos para a sua concessão. 3- As isenções de taxas judiciárias, selos, emolumentos e custas devidos aos Juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários da justiça, previstos no art. 3o da Lei 1.060/50 são restritas ao beneficiário da assistência judiciária, não sendo possível o seu aproveitamento pelo profissional do direito que o patrocina. 4- Hipótese em que o advogado, procurador da parte que goza do benefício da Lei 1.060/50, recorrendo em nome próprio para defender seu direito autônomo previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, deixou de recolher o porte de remessa e retorno, incorrendo na deserção do recurso especial.5- Recurso especial não conhecido." (REsp 903.400/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 06/08/2008) (grifo nosso). Destarte, não realizado o preparo no interstício assinalado, o fato enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, haja vista que, aferido que o recurso versa tão somente sobre interesse do procurador, é inexorável que realize o preparo ou comprove sua hipossuficiência econômica. Não realizado o preparo, deve, pois, ser negado seguimento ao apelo em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego conhecimento ao apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários de sucumbência recursal, pois não fora quem efetivamente sucumbira e, ademais, é beneficiário da justiça gratuita. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16194299. [2] - ID 16194291. [3] - ID 16194302. [4] - ID 17802791 [5] - ID 17925697 [6] - ID 17802791. [7] - ID 17925697.